Tribunal: TJMT
Processo: 8010210-83.2013.8.11.0018
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010210-83.2013.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TNL PCS S/A - CNPJ: 04.164.616/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PLINIO FERNANDO RODRIGUES - CPF: 973.084.041-53 (RECORRIDO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA
RECUPERAÇÃO
. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS À DATA DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Em se tratando de empresa que se encontra em
recuperação
judicial, deve ser dispensada a garantia do juízo para o recebimento da impugnação à fase de
cumprimento
de
sentença
.

2- O crédito em execução é concursal, ou seja, constituído antes da
recuperação
judicial (20/6/2016), pois a constituição do crédito se deu com o evento danoso noticiado na inicial (cobrança indevida ocorrida em 12/08/2014). Precedentes do STJ.

3- O artigo 9o, II da Lei no 11.101/2005 estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a
sentença
que declarou a falência da empresa ou do plano de
recuperação
judicial.

4- No presente caso, vislumbra-se
excesso
no cálculo apresentado no ID. 117525668, pois realizado levando-se em consideração para a aplicação dos juros de mora, a data do evento danoso, conforme determinado em
sentença
.

5- Tratando-se de crédito concursal, deverá ser expedida certidão de crédito, a fim de que a parte exequente se habilite perante o juízo da
recuperação
judicial.
6- A multa imposta em sede de Embargos de Declaração deve ser afastada, pois não evidenciado o caráter protelatório do recurso.

7- Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela executada em face de sentença que julgou improcedente a impugnação apresentada e determinou a expedição oficio ao Juízo da recuperação judicial do processo no 0203711-65.2016.8.19.0001, em tramita na 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para que efetue o pagamento do débito.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução, bem como, seja determinada a expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo da recuperação judicial.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023